Tribunal: TJDFT
Processo: 0748666-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE DE DUPLICAÇÃO DE PEÇAS. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. APROVEITAMENTO DE PARTE DOS ATOS PROCESSUAIS. REQUISITOS DO ARRESTO EXECUTIVO PRESENTES. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. Sendo eletrônicos os autos da execução de título extrajudicial de origem, a formação do instrumento dispensa a anexação de documentos constantes neles ou nos dos embargos à execução correlatos, a teor do art. 1.017, § 5o, do CPC.
2. A apresentação de fundamentos recursais que se contrapõem ao que foi decidido é suficiente para admitir o cumprimento do requisito do art. 1.016, inciso III, do CPC.
3. Não há que se falar em supressão de instância ou inovação recursal se a matéria foi expressamente decidida nos autos da execução de título extrajudicial, após provocação por petição que antecedeu a decisão agravada.
4. É nula a citação enviada pela via postal para endereço diverso daquele em que o devedor comprovadamente residia à época.
5. A nulidade da citação não impede o aproveitamento de outros atos processuais, até mesmo da penhora, notadamente se presentes os requisitos para o arresto executivo, mormente porque o paradeiro do devedor era então desconhecido.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.